Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-53.2022.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000663-53.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS LARA DA LUZ - CPF: 005.246.241-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DA LUZ - CPF: 913.565.981-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA [RESPECTIVAMENTE] – NÃO ACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA FORÇADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA MESMO APÓS CIENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE DO AGENTE – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos dizeres judicializados da vítima, conclui-se que houve convívio e permanência forçada do réu na residência, mesmo após plena ciência das deliberações protetivas em seu detrimento, descabe falar em absolvição por ausência de dolo em descumprir.

Confirmado pela ofendida que as ameaças feitas pelo apelante [em estado de embriaguez voluntária] lhe causaram temor, inviável o acolhimento da tese absolutória baseada na atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Marcos Lara da Luz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal que o condenou por violação ao art. 147,
caput
, do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06,
à pena de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto
– Id. 152849237,
pp. 1-9.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo. E, quanto ao crime de ameaça, por atipicidade de conduta, já que afirmado pela própria vítima que as palavras proferidas pelo réu não lhe atemorizaram – Id. 152849250, pp. 1-6.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso – Id. 152849255, pp. 1-10.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 150924152, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...)
FATO 01 – (Descumprimento de medidas protetivas de urgência):

Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 19 de abril de 2022, por volta das 01h45min da madrugada, na residência situada na Rua Tito Aguiar, n. 83, bairro Jardim São João, nesta cidade de Colíder, o denunciado
ANTÔNIO MARCOS LARA DE LUZ
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se relações domésticas e familiares existentes,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006,
em face da genitora Maria Aparecida Ferreira da Luz, pessoa idosa, consoante decisão proferida nos autos sob n. 1002532-85.2021.8.11.0009, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

FATO 02 – Ameaça:

Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima descritos, o denunciado
ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ
, com vontade livre e consciente do caráter ilício de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes,
ameaçou a vítima Maria Aparecida Ferreira da Luz, sua genitora, por palavras, proferindo-lhe prenúncio de prática de mal grave e injusto
, afirmando que a mataria assim como mataria seus familiares e que atearia fogo na casa, qual temerosa pela prenunciação, representou-o criminalmente pelo delito de ameaça e acionou a polícia militar comunicando a conduta criminosa e o descumprimento de medidas protetivas de urgência deferida em seu favor.

A conduta foi perpetrada contra pessoa idosa, porquanto, Maria Aparecida possui 68 anos de idade e está com a saúde fragilizada, visto que está se recuperando do término do tratamento de câncer e está com início de trombose.

EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS:

Consoante o apurado, a vítima é genitora do denunciado e já algum tempo vem sofrendo violência doméstica consubstanciada em anteriores ameaças, notadamente quando ele ingere bebidas alcoólicas ou faz uso de entorpecentes, causando transtornos no ambiente familiar.

Consta que, no dia 28/10/2021, após novo conflito no ambiente familiar consubstanciado em xingamentos à sua genitora e tentativa de agressão ao filho Jhonatan, a vítima Maria Aparecida Ferreira da Luz, não possuindo mais condições físicas e psicológicas de vivenciar as violências perpetradas pelo denunciado, resolveu solicitar medidas protetivas de urgência previstas na Lei n
°.
11.340/06, logrando o deferimento da concessão nos autos sob n. 1002532-85.2021.8.11.0009 em trâmite perante esse juízo, cuja decisão assinalou as seguintes proibições ao denunciado: a) proibição de aproximar-se da vítima e seus familiares, a uma distância de no mínimo 200 metros; b) proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação e c) proibição de frequentar a residência da vítima.

Ocorre que, apesar de ter sido previamente intimado na data de 30/10/2021 da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida e de ter sido advertido das consequências do descumprimento, no dia 19 de abril do corrente ano, o denunciado as descumpriu, porquanto, voltou a frequentar residência da vítima, dela aproximando-se, e pior, voltou a causar novos transtornos no ambiente familiar, perpetrando novas ameaças.

Segundo consta, o denunciado agindo de forma possessa de início a uma discussão com o filho Jhonatan acusando-o de ter subtraído a quantia de R$500,00, proferindo xingamentos a ele e à genitora, passando a persegui-la dentro da residência, ameaçando-a de morte.

Diante disso, Maria Aparecida ao perceber que iria ser agredida mediante murros pelo denunciado, adentrou o banheiro e trancou a porta, advertindo-o de lá que chamaria a polícia, oportunidade na qual ele a rebateu aduzindo “vamos ver se a polícia vai me levar”.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante delito, restando sua prisão convertida em prisão preventiva (autos n. 1000600-28.2022.8.11.0009).
– Id. 152849179, pp. 1-2.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/60 e art. 147,
caput,
do Código Penal, à pena de
4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a absolvição do acusado de ambos delitos imputados, com fulcro no art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 152849150, boletim de ocorrência – Id. 152849152, decisão de deferimento de medidas protetivas – Id. 152849183, termo de depoimento – Id. 152849157, termo de declaração – Id. 152849157, e termo de representação criminal – Id. 152849154.

Quanto à autoria, apesar da negativa do acusado e dos argumentos defensivo, esta também ficou devidamente comprovada nos autos.

Com efeito, no que diz respeito ao delito insculpido no
artigo 24-A da Lei 11.340/06,
descabe falar em ausência de dolo.

Infere-se do processado que o réu foi devidamente intimado, em 29.10.2021, Id. 69208033, p. 1, da decisão que deferiu as seguintes medidas protetivas em favor da vítima, nos autos n. 1002532-85.2021.8.11.0009:

“... (1) PROIBIÇÃO do ofensor ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ de se aproximar da ofendida MARIA APARECIDA FERREIRA DA LUZ dos familiares desta e das testemunhas dos fatos, no limite de 200 (duzentos) metros.

(2) A PROIBIÇÃO do ofensor ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ de manter contato com a ofendida MARIA APARECIDA FERREIRA DA LUZ, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

(3) A PROIBIÇÃO do ofensor ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ de frequentar a residência da vítima MARIA APARECIDA FERREIRA DA LUZ, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima
– Id. 152849183, pp. 1-3.

Em depoimento judicial, o apelante afirmou que tinha total conhecimento sobre as medidas protetivas, contudo, continuou mantendo contato normal com a vítima, e por achar que ela já havia retirado o pedido, voltou a residir nos fundos da residência de sua mãe (vítima), pois não tinha onde ficar – Relatório de mídia, Id. 152849229.

A vítima, por sua vez, ao ser inquirida na fase de inquérito policial, declarou que:

“... na data de 18/04/2022 por volta das 19:00 ANTÔNIO retornou à casa onde reside com a genitora, bastante ébrio e talvez sob efeito de drogas ilícitas, e passou a vociferar à JONATAN (filho de ANTONIO) os dizeres “você pegou meu dinheiro seu vagabundo! ” e proferindo palavras e frases desconexas e agressivas a JONATAN e à declarante;
QUE ANTONIO estava possesso, descontrolado, “tava doido” nos dizeres da declarante e passou a persegui-la dentro da casa, proferindo dizeres “eu vou te matar” até que a declarante se escondeu no banheiro da casa na hora que ANTONIO ia “esmurrear” (dar socos na declarante); QUE a declarante, trancada no banheiro, alertou ANTONIO de que ia chamar a polícia, pois tem “medida protetiva contra” e ANTÔNIO desdenhou “vamos ver se a polícia vai me leva
!”; QUE a declarante efetuou ligação telefônica à PM, que algum tempo depois aportou no local e a declarante pôde sair do banheiro; QUE não é primeira vez que ANTONIO ameaça a declarante e a família, e que frequentemente, quando ébrio, profere que vai matar a declarante e os familiares, e pôr fogo na casa;
QUE a declarante possui medidas protetivas em desfavor de ANTONIO, e não é conivente com a presença dele na casa, alega que ele pula o muro da residência para perturbar ela e a família
; QUE questionada se ANTONIO já a agrediu fisicamente, alega que não, porém sempre ameaça de matá-la quando em discussão; QUE ciente dos consectários da LEI 11340/2006,
manifestou que pretende REPRESENTAR CRIMINALMENTE pelas ameaças sofridas recentemente, e que REITERA O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS AINDA EM VIGOR,

a fim de evitar as “loucuras” que ANTONIO impõe à família
; QUE o suposto dinheiro furtado de ANTONIO estava caído na área da casa, e ele o deixou cair no local, e não percebeu por conta da embriaguez ...” –
Id. 152849165, pp. 16-17, destaquei.

Em juízo, a vítima
Maria Aparecida Ferreira da Luz
ratificou que possuía medidas protetivas contra o réu, se estendendo também ao seu marido; que seu filho, ora acusado, apesar da plena ciência das medidas protetivas, quando retornava da fazenda, ficava na casa aos fundos – Relatório de mídia, Id. 152849229.

Pelo dizeres judicializados da vítima, houve convívio e permanência forçada do réu na residência, mesmo após plena ciência das deliberações protetivas em seu detrimento, não havendo falar em ausência de dolo em razão de um suposto consentimento da ofendida.

Vale ressalta que ainda que hipoteticamente houvesse o consentimento, já que se trata de uma relação de mãe e filho, tal fato não importaria na automática revogação tácita da ordem judicial, pois o bem jurídico tutelado é diretamente a Administração da Justiça na vigência das medidas protetivas, muito embora tenha por finalidade assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, isso ocorre porque
“conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8ª ed., p. 1.309).

A corroborar, trago o seguinte precedente,
in verbis
:

“(...) 1. O suposto consentimento da vítima não tem condão de afastar a tipicidade, sequer a ilicitude, do crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que o sujeito passivo do delito em apreço não é somente a vítima de violência doméstica, mas também o Estado, que está tendo a sua ordem descumprida (...)”
(Acordão 124945, 07037206220198070012, Relator: Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14.5.2020, publicado no PJe: 26.5.2020).

Portanto, não há dúvidas de que o acusado não só descumpriu as medidas protetivas judiciais que lhe foram impostas, ao se aproximar da vítima, como também voltou a lhe causar transtorno no ambiente familiar, o que a fez representar criminalmente contra o apelante.

Sendo assim, estando vigentes as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do apelante, à época do fato, e comprovado que ele as descumpriu, não há falar em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição.

Quanto ao crime de ameaça, aduz a defesa que o acusado estava em estado de embriaguez, de modo que não foi proferida ameaça idônea e séria, não havendo sequer temor pela vítima.

Com a detida análise das provas produzida nos autos, observo que também não merece amparo a pretensão absolutória.

Como transcrito alhures, a vítima
Maria Aparecida Ferreira da Luz
narrou em detalhes, na delegacia, a forma como os fatos ocorreram e revelou que o acusado proferiu palavras de forma agressiva, destacando
“eu vou te matar”
, disse ainda, não ter sido a primeira vez que o acusado a ameaçou
–
Id. 152849165, pp. 16-17.

Em juízo, a vítima confirmou as ameaças feitas pelo apelante, destacando que as palavras por ele proferidas no ato lhe causaram temor, já que não se pode controlar uma pessoa embriagada – Relatório de mídia, Id. 152849229.

A corroborar a dinâmica delituosa, ouviu-se o policial militar responsável por atender a ocorrência, testemunha
João Sabino dos Santos
, que em juízo relatou:

“... foram acionados via 190 pela vítima, dizendo que o seu filho teria ingerido bebidas alcoólicas e que estaria muito agressivo e ameaçando a vítima, bem como não foi a primeira vez da prática delitiva. Informou que ao se deslocarem para local os fatos foram confirmados pela vítima, não esboçando nenhuma reação, sendo conduzido pela delegacia ...”
– trecho extraído da sentença, Id. 152849237, p. 3.

Vale salientar que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, de modo que a sua comprovação ocorre pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil e suficiente para formar o convencimento do juízo sentenciante.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 15.12.2018).

Destaco ainda que o estado de embriaguez não é apto para justificar a conduta ilícita e eximir o acusado da responsabilidade penal, mormente quando a ingestão é de forma voluntária, como na espécie.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo acusado produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, inviável o acolhimento da tese absolutória baseada na atipicidade da conduta, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023